Tribunal: STJ
Processo: 5074324-32.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785997 - RJ (2024/0411382-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GERALDO MAGELA PEREIRA SALES
ADVOGADO
: VALENTIM THEOPHILO DOS SANTOS FILHO - RJ049219
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
MILITAR. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA
N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não indicou, de forma clara e individualizada,
como lhe competia, os dispositivos legais que porventura tenham sido
malferidos pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica
própria indispensável à apreciação do recurso especial, motivo pelo qual deve
ser aplicado o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48394417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9639833c-f360-4162-8f9c-ed47e46e2f98

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785997 - RJ (2024/0411382-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GERALDO MAGELA PEREIRA SALES
ADVOGADO
: VALENTIM THEOPHILO DOS SANTOS FILHO - RJ049219
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
MILITAR. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA
N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não indicou, de forma clara e individualizada,
como lhe competia, os dispositivos legais que porventura tenham sido
malferidos pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica
própria indispensável à apreciação do recurso especial, motivo pelo qual deve
ser aplicado o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GERALDO MAGELA PEREIRA
SALES contra decisão que não conheceu do recurso em razão da indicação genérica de
violação de lei federal, pois não houve a devida particularização dos dispositivos legais
que teriam sido violados ou objeto de dissídio interpretativo, com incidência da Súmula
n. 284 do STF (fls. 791-792).
Alega a parte agravante, no presente recurso (fls. 796-799), que:

O Agravante, amparado pelo que dispõe os §§ 1o e 2o do Art. 6o da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei No 4.657, de 4 de setembro
de 1942, com a redação dada pela Lei No 12.376 de 2010, como reconheceu a
sentença prolatada pelo D. Juízo de 1a Instância, porém, considerou, em frágil e
equivocada fundamentação, que o direito do Agravante estava prescrito, tese
também aceita pela Egrégia 6a Turma Especializada do Eminente Tribunal Regional
Federal da 2a Região, numa análise equivocada do que dispõe o Art. 189 do Código
Civil Brasileiro – Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, como mais uma vez será
demonstrado.
[...]
Documento eletrônico VDA48113853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:13
Código de Controle do Documento: 14090b84-a6e2-4ac7-bdcc-c6642c7ddf64

Releva ainda que a decisão recorrida também fere o que dispõe Cláusula
Pétrea da Constituição Federal, no seu Inciso XXXVI do Art. 5o [...]:
[...]
A decisão recorrida não contrariou apenas a Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro, como demonstrado. Ao afirmar equivocado o termo inicial
para contagem da prescrição, a d. decisão contrariou o que dispõe o Art. 189, da Lei
10.406, de 10 de janeiro de 2002, [...]:
[...]
Demonstrado, ressalte-se, de forma inequívoca, indicando com
objetividade e clareza os dispositivos da norma federal contrariada, não olvidando
que, o próprio Tribunal de Contas da União – TCU, retratou-se, apontando a forma
administrativa de solução, não aceita pelo Exército Brasileiro, tudo devidamente
registrado no recurso que ora se pleiteia, seja admitido, em nome mesmo do direito
à prestação jurisdicional.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou que o feito seja
submetido ao julgamento do colegiado.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (fl. 806).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Conforme exposto na decisão agravada, a parte recorrente não indicou, de
forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura
tenham sido malferidos pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica
própria indispensável à apreciação do recurso especial, motivo pelo qual deve ser
aplicado o óbice da Súmula n. 284 do STF.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS.
CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA N. 284 DO STF.
DEFICIÊNCIAS DAS RAZÕES RECURSAIS. COMPLEMENTAÇÃO OU
CORREÇÃO NA INSURGÊNCIA INTERNA. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO DO PATAMAR
AO ENTENDIMENTO DAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei federal
supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o que caracteriza a
ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
STF. Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre
atos normativos, como ocorreu no caso concreto, em que as razões do recurso
Documento eletrônico VDA48113853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:13
Código de Controle do Documento: 14090b84-a6e2-4ac7-bdcc-c6642c7ddf64

especial foram feitas nos mesmos moldes de uma apelação, não se presta a atender
ao requisito de admissão do recurso especial, consistente na indicação clara e
inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se considera violado, o que se
mostra indispensável, diante da natureza vinculada do recurso.
[...]
4. Agravo interno parcialmente provido para reduzir os honorários
recursais, fixados nesta Corte Superior, em razão da interposição do agravo em
recurso especial, para 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem,
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo. (AgInt no
AREsp n. 1.571.906/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
13/11/2024
19/11/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENICÁRIO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO CUMULADO COM DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE
OFFÍCIO
DO
VALOR
DOS
DANOS
MORAIS.
POSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 211/STJ. AUSÊNCIA EM APONTAR OS DISPOSITIVOS LEGAIS
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
[...]
VI - Quanto à terceira controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF,
uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional.
[...]
XIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.358.592/RS,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
08/04/2024
.)
11/04/2024

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48113853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:13
Código de Controle do Documento: 14090b84-a6e2-4ac7-bdcc-c6642c7ddf64

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.785.997 / RJ
Número Registro: 2024/0411382-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50743243220224025101
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERALDO MAGELA PEREIRA SALES
ADVOGADO : VALENTIM THEOPHILO DOS SANTOS FILHO - RJ049219
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - ACUMULAÇÃO
DE CARGOS - NATUREZA DO CARGO ACUMULÁVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERALDO MAGELA PEREIRA SALES
ADVOGADO : VALENTIM THEOPHILO DOS SANTOS FILHO - RJ049219
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA48337936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:41:31
Código de Controle do Documento: bb5620d7-2a6e-43eb-8e89-da28d61704c9

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:41:31
Código de Controle do Documento: bb5620d7-2a6e-43eb-8e89-da28d61704c9